Tribunal: TJBA
Processo: 8156580-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156580-64.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EREDILZA TRABUCO LIMA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
JEANE DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. DESFALQUES EM CONTA VINCULADA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A PRESCRIÇÃO COM BASE NA CIÊNCIA COMPROVADA MEDIANTE ACESSO A EXTRATOS E MICROFICHAS. SUPERVENIÊNCIA DO TEMA 1.387/STJ. FIXAÇÃO DE TESE VINCULANTE ESTABELECENDO O SAQUE INTEGRAL COMO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO SISTEMA DE PRECEDENTES (ART. 927 DO CPC). INAPLICABILIDADE DO CRITÉRIO SUBJETIVO DA CIÊNCIA POSTERIOR. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática que, ao apreciar a Apelação Cível nº 8156580-64.2024.8.05.0001, deu provimento ao recurso da autora EREDILZA TRABUCO LIMA DE CARVALHO para afastar a prescrição reconhecida na sentença, fixando como termo inicial do prazo decenal a data de acesso aos extratos e microfichas (30/11/2023), determinando o retorno dos autos à origem para instrução.

O agravante sustenta, em síntese: (i) que o saque integral realizado por ocasião da aposentadoria constitui marco inicial inafastável da prescrição; (
ii
) que não se pode admitir critério subjetivo de ciência tardia; (
iii
) que a interpretação adotada gera insegurança jurídica; (
iv
) subsidiariamente, requer reconhecimento da prescrição; e (v)
prequestiona
dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em saber qual o marco inicial (dies a quo) para a contagem do prazo prescricional decenal em ações que discutem desfalques em contas vinculadas ao PASEP: se a data do saque integral dos valores ou a data da efetiva ciência do detalhamento dos desfalques por meio de extratos e microfichas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conhece-se do agravo interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se exclusivamente ao termo inicial da prescrição nas ações que discutem desfalques em conta vinculada ao PASEP.

A decisão monocrática agravada afastou a prescrição ao adotar como marco inicial a data em que a autora obteve acesso aos extratos microfilmados e ao parecer técnico contábil, entendendo configurada, naquele momento, a ciência inequívoca da lesão, à luz da teoria da
actio
nata.

Importa registrar que não houve qualquer equívoco quanto à premissa fática. Restou expressamente reconhecido que o saque integral ocorreu em 18/04/1995. O que se fez foi atribuir a esse fato relevância jurídica diversa, afastando-o como termo inicial automático e adotando como marco a ciência comprovada vinculada ao acesso aos documentos em 2024.

Não se trata, portanto, de erro de fato, mas de opção jurídico-normativa então adotada para definição do dies a quo. Ocorre que, com a superveniência da fixação do Tema 1.387 pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o reexame da controvérsia para assegurar a observância da hierarquia do sistema de precedentes e a segurança jurídica.

O entendimento vinculante estabeleceu critério objetivo para a definição do termo inicial, fixando que o saque integral constitui o marco inaugural da prescrição nas pretensões dessa natureza.

Com isso, o eixo da discussão se altera substancialmente. A controvérsia deixa de gravitar em torno da ciência subjetiva do titular e passa a submeter-se a parâmetro normativo objetivo e vinculante, nos termos do art. 927 do CPC.

Ainda que a parte autora tenha obtido documentação apenas em 2024, tal circunstância torna-se juridicamente inidônea para postergar o prazo prescricional, pois a modificação decorre de adequação normativa superveniente, e não de correção de premissa fática.

Mantém-se o prazo decenal, conforme art. 205 do Código Civil. O que se altera é exclusivamente o termo inicial.

O fundamento central da decisão agravada, a ciência comprovada apenas em 2024, revela-se incompatível com o novo parâmetro obrigatório fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A aplicação imediata da tese vinculante não configura rediscussão indevida da matéria, mas simples conformação do julgado ao sistema de precedentes.

O pedido de sobrestamento formulado pelo agravante resta prejudicado, porquanto o sobrestamento constitui técnica aplicável quando a tese repetitiva ainda não foi definida. Uma vez fixado o entendimento no Tema 1.387/STJ, impõe-se sua aplicação imediata.

O argumento concernente ao risco de postergação indefinida do prazo encontra resposta objetiva na própria tese vinculante, que, ao eleger o saque integral como marco inicial, elimina qualquer indeterminação temporal decorrente de critério subjetivo.

A prescrição, por sua natureza de ordem pública, pode ser reconhecida em qualquer fase processual, desde que os marcos temporais estejam objetivamente delineados.

No caso concreto, é incontroverso que o saque ocorreu em 18/04/1995 e que a ação foi ajuizada apenas em 25/10/2024.

Aplicado o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, a pretensão encontrava-se fulminada desde 18/04/2005.

Impõe-se, portanto, a adequação da decisão monocrática ao Tema 1.387/STJ, com o reconhecimento da prescrição e o consequente restabelecimento da sentença de primeiro grau.

Para fins de prequestionamento, registra-se que o julgamento envolve a interpretação e aplicação dos
arts
. 189 e 205 do Código Civil, bem como dos
arts
. 487, II, 493 e 927 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e provido.

Tese de julgamento:

Tese de julgamento: "O termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta individual do PASEP é a data do saque integral do principal pelo titular da conta." (Adequação ao Tema 1.387 do STJ).

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 189, 205; CPC,
arts
. 487, II, 927, 1.021, 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.387; STJ, Tema Repetitivo nº 1.150.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8156580-64.2024.8.05.0001, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S.A. e como agravada EREDILZA TRABUCO LIMA DE CARVALHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para, em juízo de retratação, reformar a decisão monocrática anterior e NEGAR PROVIMENTO à apelação da autora, restabelecendo integralmente a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

RRD8